Tribunal: TJMT
Processo: 1016517-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016517-51.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: SCHOFFEN & SCHOFFEN LTDA - EPP
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 1000612-67.2021.811.0109, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o desbloqueio do CC - SEMA da demandante, com o restabelecimento do acesso ao SISFLORA.
Sustenta o Agravante acerca da legalidade do ato administrativo, concessão indevida de liminar, ausência do direito da empresa Agravada.
Argumenta que os atos administrativos são revestidos de presunção de veracidade e legitimidade, cujo ônus de desconstituí-los é da empresa Agravada.
Sustenta que não pode o Poder Judiciário rever a decisão administrativa, posto tratar-se de mérito administrativo.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, podendo o Relator deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Ao analisar a ação de base e os documentos que a instruem, mormente o Auto de Infração no WBAFCUF9 (Id. 62327905), verifica-se que o IBAMA realizou um trabalho de fiscalização, onde foi constatada a prática, em tese, de infração administrativa de natureza grave de apresentação de informações falsas em sistema de controle de movimentação de créditos florestais, tendo sido tal fiscalização comunicada ao Ministério Público Estadual e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) que, por sua vez, realizou o bloqueio no sistema.
Tal prática, caso seja conformada posteriormente, configura inclusive crime previsto no Código Penal e legislação ambiental própria.
Logo, a medida administrativa questionada pelo Agravado e mencionada na decisão recorrida não se mostra desproporcional ou desarrazoada, haja vista que são compatíveis com a gravidade da infração ambiental.
Ademais, ainda que não seja demonstrada a inserção de dados falsos, possível é o bloqueio no sistema Sisflora, quando houver dano ao meio ambiente.
Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS AMBIENTAIS – COMERCIALIZAÇÃO E ARAMAZENAMENTO DE MADEIRA EM DESCOMPASSO COM O SISTEMA SISFLORA CC-SEMA – VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 – SUSPENSÃO DO REGISTRO DA REQUERIDA JUNTO AO CC-SEMA E O BLOQUEIO DE MOVIMENTAÇÃO NO SISFLORA - DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR OCORRENTE – SENTENÇA RETIFICADA. Em que pese, de fato, não haver fraude nas informações dos créditos florestais, o órgão ambiental constatou que a requerida, devidamente cadastrada no CC-SEMA, vendeu e manteve em depósito madeira proveniente de exploração ilícita, o que ocasionou a incompatibilidade do estoque declarado com o estoque mantido no estabelecimento autuado. Portanto, se faz coerente a suspensão do registro da requerida junto ao CC-SEMA e o bloqueio de movimentação no SISFLORA. Apesar dos fundamentos utilizados pelo Magistrado a quo na sentença examinada, e o conjunto probatório dos autos, restou evidenciada a ilicitude da conduta da requerida em manter em depósito e comercializar madeira serrada sem licença válida, sendo os ilícitos ambientais cometidos passíveis de responsabilização civil. (TJ/MT - N.U 0003155-28.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)
No caso em tela, os documentos acostados na ação de base demonstram, à primeira vista e em análise horizontal da matéria, um aparente prejuízo ao meio ambiente, consistente, em tese, na extração ilegal de madeira, conforme Relatório de Fiscalização anexado no Id. 62327905, in verbis:
Trata-se de autuação por inserção de dados falsos em sistema de controle de créditos florestais. A situação foi descoberta por análise de movimentação de planos de manejo cujas cargas de madeiras foram transportadas por diversos veículos que não são compatíveis com a atividade de movimentação de toras tais como motocicletas e veículos de passeio. A conclusão da análise encontra-se no documento SEI 8506310 (Informação técnica 3 /20 DITEC/MT). A empresa Schoffen Indústria e Comércio de Madeiras ltda foi uma das empresas que recebeu as madeiras carregadas por veículos não compatíveis (tabela 2 da Informação Técnica). Não resta dúvida que houve a transferência de créditos florestais para esquentamento de madeiras de origem alhures. Esse tipo de artimanha é utilizada no setor para "esquentar" as madeiras extraídas ilegalmente. A autuação é um procedimento para apurar o indício da fraude, não sendo um ato punitivo em si. Assim, dentro do procedimento, o autuado poderá refutar os indícios e excluir sua ilicitude.
Diante do acima exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo até ulterior decisão.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora